Tribunal: TJES
Processo: 5007176-34.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007176-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: GENIL BARBOSA DO CARMO JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 420/2007. PREDOMINÂNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 3.196/78 AO CASO. VEDAÇÃO DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação em que o requerente pugna pela condenação do réu no recálculo dos seus proventos de inatividade, com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada.
2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerido interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença. Em contrarrazões, pugna o autor pelo não provimento do recurso.
3. O cerne da controvérsia gira em torno de identificar se o recorrido faz jus ao percebimento de remuneração calculada com base no subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato ao que se encontra ou se, por ter aderido à modalidade de rendimento por subsídio através da LC 420/2007, passou a ser regido unicamente por esta legislação que não prevê a aplicabilidade dos dispostos na Lei n.º 3.196/78.
4. O autor defende que sua transferência para a reserva remunerada se deu de acordo com o exposto no Art. 87 da Lei nº 3.196/78. Todavia, constata-se que os fatos sucederam de forma diversa, motivo pelo qual entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo merece reforma. Explico.
5. Da detida análise do conjunto fático-probatório que compõe os autos, verifica-se que o requerente, antes de ser transferido para a reserva remunerada, optou pelo recebimento por subsídio, na forma proposta pela LC 420/2007, renunciando automaticamente ao modelo de percepção por soldo e suas vantagens. Vejamos: “Art. 16. Fica assegurado ao militar da ativa, incorporado até a data de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio. Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV. [...] § 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”.
6. Não bastasse, a LC 420/2007, à época da aposentadoria do autor, previa de maneira expressa quanto à transferência do servidor a reserva remunerada: "Art. 17. § 3º: O militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, que cumprir o tempo de serviço adicional, a que se referem os §§ 1º e 2º, será transferido “ex-officio” para a reserva remunerada, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio”.
7. Desta feita, em havendo previsão na LC 420/2007 quanto à matéria, não há razões para aplicar a Lei 3.196/78. Embora a LC 420/2007 não preveja expressamente a revogação do art. 48, II e Parágrafo Único da Lei 3.196/78, houve a revogação tácita do ali disposto, uma vez que a nova lei vai de encontro às disposições constantes na lei anterior.
8. Neste sentido, entendeu, de forma unânime, o TJES no julgamento do Mandado de Segurança 100130024514: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. 30 ANOS DE SERVIÇO. ART. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78. Hipótese de promoção prevista apenas para os militares que permaneceram recebendo pelo regime remuneratório de soldos. incompatível com o sistema remuneratório de subsídios implementado pela Lei Complementar nº 420/07. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A modalidade de promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 apenas se estende aos Policiais Militares que percebem sua remuneração mediante soldos, não optantes pelo sistema remuneratório do subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/07. 2. A Lei Complementar nº 420/07, que foi objeto de expressa opção pelo impetrante, prevê outros critérios para o cálculo do subsídio a ser percebido pelo Policial Militar em sua passagem para a inatividade, tomando-se por base o valor do subsídio do Posto ou Graduação por ele ocupado naquela ocasião, sem dispor, em momento algum, sobre qualquer promoção para o Posto imediatamente superior com base na passagem para a Reserva Remunerada. 3. No sistema remuneratório por subsídios, do qual o impetrante é optante, não existe qualquer previsão de promoção do Policial Militar quando de sua passagem para a inatividade, razão pela qual não pode ele invocar tal direito, aplicável apenas àqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo. 4. Consoante expressamente previsto na Lei Complementar nº 420/07, a opção de remuneração por subsídios implica em expressa renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, § 7º). 5. A promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 é implementada apenas àqueles policiais militares que passarem para a Reserva Remunerada. 6. As promoções dos Policiais Militares que permanecem na ativa pressupõe a existência de vaga no nível superior hierárquico de sua carreira, o que não se vislumbrou na hipótese em exame, sendo certo que a promoção impositiva do impetrante e a sua permanência na ativa poderá lhe causar uma esdrúxula situação: o Militar será promovido, contudo, não terá funções a desempenhar, dada a inexistência de cargo vago. 7. Segurança denegada” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100130024514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/03/2014, Data da Publicação no Diário: 31/03/2014).
9. Isto posto, o recorrido, ao optar por recebimento de valores na forma da LC 420/2007, renunciou às vantagens dispostas na Lei 3.196/78. Permitir que o militar se aproveite das regras e vantagens dispostas em ambos os regimes, implicaria em admitir a aplicação de um regime jurídico híbrido, o que é inadmissível.
10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar in totum a r. sentença prolatada.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Exma. Relatora, mas considerando a complexidade e a relevância da questão atinente, sirvo-me do voto proferido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, no julgamento da Apelação Cível nº
0003581-30.2015.8.08.0024, pela 4ª Câmara Cível, para confrontar alguns pontos alegados pelo advogado do recorrido em contrarrazões e em sustentação oral.

Quanto à alegação de que apenas com a Lei Complementar nº 943/2020 ficou definida a aplicação da promoção após 30 anos de serviço ao grau hierárquico superior exclusivamente aos militares que recebiam seu vencimento na modalidade de soldo, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque a referida Lei não implica no reconhecimento de que, no período anterior, a vantagem também era destinada àqueles que recebiam por subsídio.

Assim, como muito bem destrinchado no voto acima mencionado, a fixação de vantagens dos servidores está adstrita ao Princípio da Legalidade e a Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, embora estabeleça diversos critérios para o cálculo do valor a ser recebido pelo militar em sua passagem para a inatividade, nada dispôs sobre promoção para o posto imediatamente superior na ocasião da passagem para a reserva remunerada.

Até mesmo o tempo de serviço exigido para a passagem para a reserva remunerada é diverso nos sistemas de soldo e subsídio e aos optantes deste último foi imposta a observância de um “pedágio”, previsto na regra de transição, o que reforça a impossibilidade de aplicação de benefícios de um sistema ao outro.

Em resumo, a opção de remuneração por subsídios implica em expressa renúncia ao modelo de remuneração por soldos e a promoção descrita no art. 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78, somente é aplicável a este regime.

Desse modo, coaduno com o entendimento da Exma. Relatora, e voto pelo provimento do recurso do Estado do Espírito Santo.